Tribunal: TJDFT
Processo: 0750936-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO. INVENTARIANTE. UNIÃO ESTÁVEL. ART. 617 DO CPC. PRECEDÊNCIA DA COMPANHEIRA. OBSERVÂNCIA.
1.O CPC, art. 617, estabelece a ordem de nomeação do inventariante. O primeiro da lista é o cônjuge ou companheiro sobrevivente, seguido dos demais herdeiros.
2.O clima de animosidade entre a inventariante e alguns herdeiros não constitui, por si só, fato hábil para inverter a ordem de nomeação do inventariante estabelecida pelo CPC, art. 617 se, até o momento, a inventariante tem prestado as informações e atendido às determinações judiciais.
3. A ordem legal pré-estabelecida para a nomeação do inventariante permite flexibilização apenas no caso de demonstração concreta de que aquele que tem a precedência possua impedimento para exercer o encargo ou tenha praticado ato incompatível com o dever legal.
4. Recurso conhecido e não provido.